Tribunal: TJPA
Processo: 0000330-40.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000330-40.2008.8.14.0005

APELANTE: JULIO SIQUEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, EDUARDO JOSE FALESI DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ambiental.

Apelação Cível. Ação Civil Pública.
Imprescritibilidade Da Pretensão Reparatória Ambiental. Condenação Em Valor Que Observa A Razoabilidade E Proporcionalidade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1-
Apelação Cível interposta
contra
sentença proferida que procedente Ação Civil Pública em matéria ambiental.

II.
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a sentença que
condenou o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de dano moral coletivo e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de verba indenizatória de caráter patrimonial, ambos em favor do fundo de reparação dos direitos difusos lesados (art. 100 do CDC), sob a alegação de prescrição, bem como para analisar o pedido subsidiário de redução do valor da condenação.

III.
Razões de decidir

3-Prescrição. É cediço que o STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 999 fixou tese no sentido de “
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
." Desta forma, não assiste razão ao Apelante.

4-Pedido subsidiário de redução do valor do dano.
Apesar das alegações do Apelante, observa-se que este não trouxe elementos capazes de ensejar sua redução, além de que a imposição do valor indenizatório a título de danos ambientais fundamenta-se na compensação dos danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida.

Dispositivo

5- Apelação conhecida e não provida.

______________

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 999;
STJ - REsp: 1321992 RS 2011/0090744-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000330-40.2008.8.14.0005
-PJE
) interposta
JULIO SIQUEIRA FILHO contra o
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I do CPC/2015 e com fulcro na Lei nº 7.347/85 e no art. 225, caput da Constituição da República, bem como no nono art. 29, III e art. 70, da Lei n° 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e art. 11, §1°, III do Decreto Federal nº 3.179/99, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o Requerido, JÚLIO SIQUEIRA FILHO ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de dano moral coletivo e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de verba indenizatória de caráter patrimonial, ambos em favor do fundo de reparação dos direitos difusos lesados (art. 100 do CDC).

Custas pela requerida.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a parte requerida.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. (....)”

Em razões recursais, aduzindo, em síntese, que a sentença deixou de considerar a situação econômica do apelante, bem como, não observou a prescrição prevista em lei para a aplicação no caso em tela.

Aduz que o auto de infração fora lavrado em 2005 e a ação somente fora interposta em 2008, portanto, fora do prazo previsto no art. 206, §3º do Código Civil, pelo que requer o reconhecimento da prescrição e a extinção da ação.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação, sob a alegação de que não restou demonstrado o dano ambiental, uma vez que as tartarugas que estavam na propriedade do apelante não apresentavam maus tratos, bem como, deve levar em consideração a situação econômica do Apelado, que vive da lida no campo sem grandes posses.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso, com a consequente reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Parecer do Ministério Público, ratificando as contrarrazões recursais, requerendo o conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a sentença que
condenou o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de dano moral coletivo e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de verba indenizatória de caráter patrimonial, ambos em favor do fundo de reparação dos direitos difusos lesados (art. 100 do CDC), sob a alegação de prescrição, bem como para analisar o pedido subsidiário de redução do valor da condenação.

No que concerne à alegação de prescrição do dano ambiental alegada pelo Apelado, é cediço que o STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 999 fixou tese no sentido de “
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
."

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO DANO DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DA COHAB PARA RESPONDER PELO DANO CAUSADO POR LOTEAMENTO PROMOVIDO POR ELA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. (...).
IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA AMBIENTAL
2.
É assente no STJ que a ação de reparação de dano ambiental é imprescritível, notadamente pelo caráter continuado da degradação do meio ambiente e pela indisponibilidade do direito tutelado
. Nesse sentido: REsp 1.081.257/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; AgRg no REsp 1.466.096/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.3.2015; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 647.493/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 22.10.2007; e REsp 1.559.396/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016. 3.
Esse também é o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema 999 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
" ( RE 654.833/AC, relator Ministro Alexandre de Moraes, j. 20.4.2020). LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE 4. (...0" (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981). 6. Ademais, a jurisprudência do STJ é toda no sentido de que a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais é solidária entre todos os poluidores ou degradadores. A propósito: REsp 1.768.207/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.3.2019; AREsp 1.084.396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; EDcl no AREsp 1.233.356/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2018; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.12.2017; e REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.9.2016. 7. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1321992 RS 2011/0090744-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021 - grifei)

Desta forma, não assiste razão ao Apelante.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor do dano, tem-se que
o ato ilícito praticado pelo Apelante decorre da manutenção em cativeiro de 02 tartarugas da Amazônia, um Tracajá e um Pitiú, ilícito que não fora negado em sede recursal, competindo tão somente a análise do pedido de sua redução.

Apesar das alegações do Apelante, observa-se que este não trouxe elementos capazes de ensejar sua redução, além de que a imposição do valor indenizatório a título de danos ambientais fundamenta-se na compensação dos danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida.

Desta forma, observa-se que ue atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025